Tribunal: TJSP
Processo: 3011424-17.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido de livre escolha de prestadores de serviço com reembolso. Agravante autora. Previsão contratual expressa que autoriza a contratação de profissionais fora da rede credenciada mediante reembolso. Sentença transitada em julgado que determinou o custeio integral do tratamento home care sem restrição

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer. Indeferimento do pedido de livre escolha de prestadores de serviço com reembolso. Agravante autora. Previsão contratual expressa que autoriza a contratação de profissionais fora da rede credenciada mediante reembolso. Sentença transitada em julgado que determinou o custeio integral do tratamento home care sem restrição quanto à modalidade de execução. Relação de consumo que impõe interpretação mais favorável ao consumidor nos termos do art. 47 do CDC. Comprovado risco de dano grave à saúde da agravante e perigo de ineficácia do provimento jurisdicional. Decisão reformada. Recurso provido.